Tribunal: TJPA
Processo: 0805128-75.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4829 - Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805128-75.2023.8.14.0040

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: SANDY JULIANA DA COSTA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. ART. 186 E 927 DO CC. INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL FIXADA EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). VALOR ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A LEI E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805128-75.2023.8.14.0040

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

ADVOGADO: LUCIANA GOULART PENTEADO E OUTRO

APELADA: SANDY JULIANA DA COSTA SOUSA

ADVOGADO: GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A,
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta por
SANDY JULIANA DA COSTA SOUSA.

Em sua peça vestibular, a autora informou que passou por um transtorno com sua fila de 09 anos ao realizarem uma viagem, na qual, ficaram por 03 (três) horas no aeroporto na espera das providencias que a Cia tomaria, após, foram direcionadas para um hotel. Ressaltou que sua filha sofre de asma, fazendo uso de “bombinha”. Alegou que em nenhum momento os atrasos foram justificados e foram relocadas para um voo com viagem muito mais longa. Por fim, afirmou que após todo esse transtorno, encontrou sua mala completamente danificada e inutilizável. Requereu danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Acostou documentos.

A parte contrária contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente a demanda, condenando a requerida a pagar o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais.

Inconformada, interpôs o recurso de apelação alegando quanto a inocorrência de danos morais e da redução do
quantum
indenizatório. Requer o provimento do seu recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A,
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta por
SANDY JULIANA DA COSTA SOUSA.

Pretende a Apelante a reforma da sentença que
julgou procedente a demanda, condenando a requerida a pagar o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais.

A demanda gira em torno de se verificar a ocorrência de dano moral, em decorrência de um possível transtorno experimentado por uma passageira e sua filha com relocação de voo e com danificações em sua mala.

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto à configuração de uma obrigação de indenizar e seus requisitos, é mister destacar:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Em sua peça vestibular a autora narrou os fatos, afirmando quanto aos transtornos experimentados ao realizarem uma viagem.

Assim, comungo do entendimento no sentido de que não pairam dúvidas quanto ao abalo moral experimentado pela Apelada que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL? APELAÇÃO? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS? DÍVIDA QUITADA? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO? DANO MORAL DEVIDO? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator (a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018).

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que os valores arbitrados em sentença, qual seja o de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, se encontra de acordo com os valores que vem sendo arbitrados por esta corte de Justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE-PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025